Tribunal: TJPA
Processo: 0006171-36.2016.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006171-36.2016.8.14.0037
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ
APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA: LIA FERNANDA GUIMARÃES FARIAS - OAB/PA N°9.428
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer, parcialmente, e dar provimento, de igual modo, ao apelo, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém,16 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0006171-36.2016.8.14.0037
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ
APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA: LIA FERNANDA GUIMARÃES FARIAS - OAB/PA N°9.428
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alessandro da Silva Pereira, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), narra o
dominus litis
que, em 02/07/2016, o apelante, na companhia de um menor, utilizando-se de uma motocicleta e de uma arma de fogo, subtraiu os aparelhos celulares das vítimas Oziele, Nicole, Thalia e Adriele, quando se encontravam em frente de suas respectivas residências, sequencial e aproximadamente: às 20h05; às 20h20; às 20h25.

Houve o recebimento correlato (fl. 47), seguido de resposta escrita requerendo a absolvição do apelante ¿por falta de prova da autoria e demais requisitos para a formação do tipo, aplicando o princípio universal
in dúbio pro reo
¿ (
sic
) (fls. 50 a 64).

Sobreveio audiência, na qual se colheu prova oral (sendo 10 (dez) pessoas ouvidas além do interrogatório do apelante) e se ofereceram alegações finais (fls. 79 a 80 e 92 a 94).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, condenou, respectivamente, o apelante: a 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 204 (duzentos e quatro), dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a 01 (um) ano de reclusão, sendo, somados, no regime inicial fechado (fls. 97 a 103).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 108 a 130):
Diante de todo o exposto, o apelante pugna pela reforma da r. decisão prolatada pelo juiz de primeiro grau, para que:
a) Conceda liminarmente ao apelante o direito de recorrer em liberdade em respeito ao princípio da presunção da inocência (CF/88, art. 5º, LVII), também observando a sua primariedade, ocupação lícita, residência fixa, face a ausência de prova robusta e circunstâncias ensejadoras para a sua ocorrência, flagrante a dúvida quanto a ausência de materialidade do fato e a autoria apta a embasar um decreto condenatório tão severo;
b) Se digne a c. Turma dar provimento ao pedido de absolvição do apelante em observância da aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pelo fato de não haver nos autos prova inequívoca da acusação agasalhada na r. sentença, com fulcro no artigo 386, incisos I, V e VII, do Código de Processo Penal;
c) Em caso de não acolhimento do pedido de absolvição, requer seja minorada a pena do réu (e em consequência seu regime de cumprimento) em razão da atenuante legalmente prevista e frente à inexistência de das circunstâncias e majorantes indicadas.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato recorrido (fls. 133 a 147).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 153).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 157 a 171).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois - exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

II - DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

No que tange ao crime disposto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Corrupção de Menor), constato o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Causas interruptivas da prescrição
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 119
- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

O fato criminoso ocorreu em 02/07/2016 (fl. 03), quando o apelante contava com 18 (dezoito) anos de idade (fl. 38);
·

a sentença (fls. 97 a 103), datada de 01/11/2016, pelo crime de corrupção de menor, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão;
·

há ato do diretor da Secretaria, com data de 16/11/2016, dando vista dos autos ao Ministério Público (fl. 104, verso), o qual, ainda assim, permaneceu silente (fl. 148).

Nesse contexto, o lapso temporal para verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se, aproximadamente, 03 (três) anos e 10 (dez) meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

III - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Relativo aos argumentos em torno da absolvição do apelante, em suma, de estar provada a inexistência do fato, de não existir prova de ter aquele concorrido para a infração penal e de ser o conjunto probatório insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos da sentença (fls. 97, verso, a 102):
I- MATERIALIDADE
(...)
Conforme o depoimento da vítima, bem como o auto de apresentação e apreensão de objeto, ficou comprovada a materialidade descrita, bem como os crimes foram praticados por duas pessoas (acusado e um menor de idade) e portando arma de fogo, assim, enquadrando-se nas qualificações que ora fora denunciado.
II-AUTORIA
Quanto à autoria, o acusado foi preso em flagrante, sendo encontrado, logo após o delito, com o objeto fruto do crime, bem como ficou comprovada a sua autoria conforme os depoimentos que a seguir transcrevo juntamente com o interrogatório do mesmo.
(...)
Assim, diante os depoimentos acima transcritos, vislumbro que as autorias dos delitos estão comprovadas, tendo em vista que os depoimentos são coerentes entre si.
A Defesa requereu a absolvição do acusado Alessandro, uma vez que o mesmo afirma que não participou do crime, entretanto, ao analisar os depoimentos das vítimas, as mesmas alegam que o assaltante que desceu da moto possuía uma tatuagem igual à que o acusado possui no pescoço, com os dizeres ¿Jesus¿.
Então concluo pelo entendimento que o acusado Alessandro participou diretamente do crime, tendo este faltado com a verdade em seu interrogatório.
(...)
Dita o art. 71 do Código Penal que quando um agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
No caso sob exame, de certo que ao acusado são imputadas as práticas de quatro roubos qualificados, praticados mediante duas ações, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, caracterizando-se, assim, o crime continuado.
(...)
Portanto, com provas testemunhais, associada à prisão em flagrante do envolvido, autos de apreensão da res furtiva, restou configurados os crimes de roubo circunstanciado mediante emprego de arma, sendo que o menor servirá de base para condenar o réu em crime de corrupção de menores.
Quanto às circunstancias que causam aumento de pena previstas no art. 157, §2°, I e II do CPB.
O inciso I refere-se a ¿se a
violência e ameaça é exercida com o emprego de arma¿,
decorrente as oitivas das vítimas, o acusado estava armado, assim, perfazendo o cabimento da presente qualificadora.

Constato, assim, que o juiz de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de provas documentais e orais colhidas nas fases extra e judicial.

Não há, ademais, como procederem as alegações de que o reconhecimento das vítimas em relação ao apelante deu-se por influência de uma das testemunhas, até mesmo porque nenhum dos depoimentos restou contraditado ou com demonstradas máculas.

Eis o teor do artigo 214 do Código de Processo Penal:
Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou argüir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou argüição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não Ihe deferirá compromisso nos casos previstos nos
arts. 207 e 208
.

Tudo, portanto, leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à das majorantes deste; sendo válido, em acréscimo, mencionar o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência dos aludidos argumentos recursais.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

IV - DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à individualização da reprimenda do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar as penas impostas aos recorrentes pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente do ato judicial recorrido (fl. 102):
QUANTO AO CRIME DE ROUBO NA FORMA CONTINUADA:
Culpabilidade
evidenciada, pelo depoimento das vítimas e das testemunhas em juízo. Quanto aos
antecedentes,
julgo desfavoráveis pela certidão de antecedentes constante nos autos.
Personalidade,
desfavorável, pois mesmo sendo novo possui a vida voltada para o cometimento de delitos.
Conduta social
desfavorável.
Motivos
do crime desfavorável, pois motivado por ambição. As
circunstâncias
do crime são indiferentes, vez que típicas de crime de roubo.
Conseqüências
extrapenais indiferentes, em função da recuperação do bem;
comportamento da vítima
não facilitou a conduta de forma relevante.
Em função dos motivos acima,
fixo-lhe a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 150 (cento e cinqüenta) dias-multa.
Incide a atenuante prevista no art. 65, I do CPB, tendo em vista que o réu é menor de vinte e um anos, assim, diminuo a pena em um sexto, resultando a mesma em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.
Incide, ainda, causas de aumento da pena do crime de roubo, por ter sido cometido em concurso de pessoas e pelo uso de arma, previstos no art. 157, §2°,
e II, do CP, o qual aumento dois quintos, resultando em 8
(oito) anos e
2
(dois) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.
Quanto aos vários crimes de roubo que o acusado está sendo imputado, aplico a regra do art. 71 do CPB, e aumento a pena em 1/6,
tornando-a em definitivo, por não haver mais causas a maiorar, em 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 204 dias-multa.
(...)
Não é cabível substituição por pena restritiva de direito, consoante Art. 44, do CPB.
Incabível a suspensão da pena com arrimo no Art. 77 do Código Penal.
Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, fixo o regime
FECHADO
para início de cumprimento de pena, em obediência ao art.
33, §2°,
¿a¿, do CP.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a conduta social do agente, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez equivocados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
neutra
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência -
apreendo-os, conforme certidão à fl. 96 dos presentes autos, como inexistentes
.

A conduta social da agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto e porque nem mesmo condenações transitadas em julgado são fundamentos apropriados para inferi-la
(AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)
.

A personalidade do agente
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque ausente circunstância judicial desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não obstante o acertado reconhecimento, por parte do magistrado
a quo
, da atenuante da menoridade penal a favor do apelante, esta deixa de ser aplicada diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

Essa decisão está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta confirmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Logo, a
punição intermediária
resulta em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, a mera indicação do número de majorantes não é suficiente para justificar a exasperação da reprimenda em 2/5 (dois quintos) (Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça) e não vejo
, in casu
, fundamento concreto para tanto. Assim sendo, elevo-a, apenas, em 1/3 (um terço), alcançando o resultado de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Presentes, ainda, os requisitos objetivos e subjetivos dispostos no artigo 71 do Código Penal, abaixo transcrito:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Aumento, então, a pena do apelante em
1/2 (metade) - passando-a para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 19 (dezenove) dias-multa - pois as ações deste foram contra, ao menos, 04 (quatro) vítimas.

O valor de cada dia-multa, ante a situação econômica do apelante, presumivelmente baixa, mantenho em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Não há como isentá-lo da punição pecuniária, ante a ausência de autorização legal para tanto (AgRg no AREsp 1227478/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e pela ausência de valoração negativa de circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - passo o seu cumprimento inicial ao
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por conhecer, parcialmente, e dar provimento, de igual modo, ao apelo; reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto ao delito de corrupção de menor, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator